Tribunal: TJMT
Processo: 1042642-35.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042642-35.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE), VALDEMIR ZANCA - CPF: 452.555.398-72 (APELADO), VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA - CPF: 054.204.008-55 (APELADO), ROBSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 699.704.321-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MORTE DE UM DOS EXECUTADOS NO CURSO DO PROCESSO – HABILITAÇÃO DO ESPÓLIO – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO – ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO – SUCESSÃO PROCESSUAL CABÍVEL –
RECURSO PROVIDO
.

A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado.

Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido no curso ao ajuizamento da execução, antes da sua citação, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório, como fez anteriormente, ao indicar a filha do falecido.

Sentença anulada para determinar o regular processamento do feito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1042642-35.2018.8.11.0041

APELANTE:

BANCO J. SAFRA S/A

APELADOS:

VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA E OUTRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO J. SAFRA S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1042642-35.2018.8.11.0041
,
ajuizada em face de
VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA
e
VALDEMIR ZANCA
, que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-IV do CPC. Custas pelo autor, se houver.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
foi intimado no ID 114000644, para comprovar nos autos o parentesco da pessoa indicada para figurar no polo passivo como representante do espólio, o qual cumpriu a intimação no ID 114268969 pugnando pelo prazo de 30 dias com o fim de localizar documentos que comprovem a alegação, sendo deferido no ID 114272004
” (sic).

Aponta que “
diante do decurso do prazo, o recorrente no ID 115930716 requereu a pesquisa “SISOBNTE”, o qual foi indeferido no ID 115936245
” (sic) e posteriormente intimado da sentença de extinção face a inércia.

Defende que “
a última decisão publicada foi a decisão de ID 114272004, a qual deferiu o pedido de dilação, e posteriormente publicado a sentença
” (sic).

Informa que opôs embargos de declaração que foi rejeitado, “
sob fundamento de que, o despacho de ID 115936245 não tem cunho de decisão, pois apenas manteve a decisão anterior, por tal motivo não houve publicação da mesma
” (sic).

Defende que “
a intimação das partes acerca dos conteúdos decisórios é indispensável ao exercício da ampla defesa e do contraditório, pois somente com o conhecimento dos atos e dos termos do processo que cada litigante encontrará os meios necessários e legítimos à defesa de seus interesses
” (sic).

Dessa forma, argumenta que “
a falta da publicação, do despacho que determina a parte e ao seu advogado darem prosseguimento ao processo, importa em nulidade dos atos processuais, é o que estabelecem os arts. 272, § 2º e 280 do CPC/15
” (sic).

Explana que “
caracterizado está o cerceamento de defesa, esse que é requisito objetivo e intrínseco de instauração e desenvolvimento válido e regular do processo consagrado no art. 5º, inciso LV da Constituição Federal do Brasil, acarretando a nulidade da r. decisão
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 172564267).

As contrarrazões não foram ofertadas, consoante certificado nos autos (Id. 172564271).

O preparo foi recolhido (Id. 172564268).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
BANCO J. SAFRA S/A
ajuizou em
06/12/2018
a ação de execução de título extrajudicial em face de
VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA
e
VALDEMIR ZANCA
, almejando pagamento da Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária n. 145015793, no valor de R$18.569,35 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta e cinco centavos), a ser pago em 36 parcelas mensais e sucessivas de R$746,86 (setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e seis centavos), com vencimento inicial em 02/06/2018 e final em 02/08/2020.

A executada
VALDERES LUIZA OLIVEIRA ZANCA
foi devidamente citada em 14/01/2019 e o executado
VALDEMIR ZANCA
não foi possível citá-lo, porque estava acamado em decorrência de um derrame, conforme informações dadas por sua filha, consoante certificado pelo Oficial de Justiça em 14/01/2019 (id. 172565692).

A exequente requereu a intimação do executado VALDEMIR ZANCA em novo endereço, todavia, o Oficial de Justiça certificou que ele não residia mais na Avenida Marechal Deodoro, no bairro Quilombo (id. 172564207).

Posteriormente, sobreveio novas tentativas de citação, porém infrutíferas.

Em petição datada de 25/03/2023, a exequente noticiou que o Sr. VALDEMIR ZANCA é falecido desde 2019, conforme informação contida no Comprovante de Situação Cadastral no CPF (id. 172564250).

Diante disso, a magistrada determinou a suspensão do andamento do processo e consequentemente a intimação da exequente para proceder com a habilitação do Espólio de Valdemar Zanca, representado por seu(ua) inventariante com comprovação de parentesco com o "de cujus", sob pena de extinção por ausência das condições da ação (id. 172564251).

A exequente requereu a alteração do polo passivo para o Espólio de VALDEMIR ZANCA, devidamente representado por VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA, haja vista não haver inventário aberto em nome do mesmo (id. 172564253), que foi indeferido em 30/03/2023 por falta de comprovação de parentesco, razão pela qual a magistrada determinou a certificação do prazo sobre o cumprimento da obrigação anteriormente imposta (id. 172564254).

Em 03/04/2023 a exequente requereu a dilação do prazo por 30 dias, para que seja possível o atendimento da providência determinada (id. 172564256), todavia, restou deferido 10 (dez) dias, sem prorrogação.

A exequente antes de decorrido o referido prazo requereu consulta pelo sistema "SISOBNET" (Sistema Informatizado de Óbito), ou que fosse oficiado ao INSS, no sentido de se obter os dados da lavratura da certidão e dos eventuais herdeiros e cônjuge, possibilitando-se o prosseguimento do feito (id. 172564259).

A magistrada manifestou asseverando que as pesquisas pertinentes efetivadas por este Juízo somente serão feitas em entidades vinculadas ao E.TJMT, de forma virtual, ressaltando que cabe a parte autora buscar dados para cumprir determinação imposta.

Certificado o decurso de prazo para habilitação do espólio Valdemir Zanca em 25/04/2023 (id. 172564261), sobreveio a sentença que julgou extinto o feito, nos termos do artigo 485-IV do CPC.

Ocorre que, em que pese a apelante não tenha apresentado documento comprovando a relação de parentesco da Sra. VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA com falecido VALDEMIR ZANCA, segundo documento lavrado pelo Oficial de Justiça ao citá-la, o “de cujus” é o pai dela (id. 172565692).

Ademais, sabe-se que na ausência de inventário em andamento, necessário se faz a citação de todos os herdeiros para que seja aperfeiçoada a citação do espólio.

A jurisprudência, de forma reiterada, tem afirmado a possibilidade de o espólio ser representado em juízo por qualquer sujeito apto a ser o seu administrador provisório, na hipótese de ausência de inventário, razão pela qual se faz pertinente a representação do ESPÓLIO DE VALDEMIR ZANCA por sua filha VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA, que, inclusive, também é executada nos autos e já foi citada em 14/01/2019 (id. 172565692) com a nomeação de advogado, Dr.

Robson Araújo de Oliveira - OAB/MTº 25.124/O, para representá-la (id. 172565697).

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MORTE DO EXECUTADO - AUSÊNCIA DE INVENTARIANTE - REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO PELA VIÚVA NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – POSSIBILIDADE
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Da interpretação conjunta do art. 1.797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC,
enquanto não nomeado inventariante e compromissado o inventariante, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório
. Tendo em vista a forma como o feito executivo vem se arrastando há décadas e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na reguralização da representação processual – tendo sido necessário, inclusive, que o credor promovesse a abertura do inventário –, deve a cônjuge supérstite representar o Espólio, na qualidade de administradora provisória, consoante determinado na decisão recorrida.”
(TJ-MT 10051410520208110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 18/11/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/11/2020)

Em situação análoga, já se pronunciou outros Tribunais Pátrios:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO EXECUTADO.
DECISÃO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE.
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO. ESPÓLIO QUE DEVE SER REPRESENTADO PELO ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
, NO CASO, O CÔNJUGE SOBREVIVENTE. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO DE TODOS OS HERDEIROS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.797, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL E DOS ARTS. 613 E 614 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-PR 00151535220238160000 Coronel Vivida, Relator: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 02/06/2023, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ADMINISTRAÇÃO DA HERANÇA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE
. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. ESPÓLIO. SUCESSÃO PROCESSUAL CABÍVEL
. 1. A administração da herança cabe preferencialmente ao cônjuge supérstite até o compromisso do inventariante, nos termos do art. 1797 do Código Civil. 2. Incumbe ao administrador provisório representar o espólio enquanto não realizada a nomeação do inventariante, nos termos dos artigos 613 e 614 do CPC. 3. No caso de morte de uma parte, e, diante da inexistência de abertura de inventário, o falecido será sucedido pelo seu espólio. 4. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-DF 07097770620178070000 DF 0709777-06.2017.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 21/02/2018, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença, determinando-se o regular processamento da execução com a habilitação do ESPÓLIO DE
VALDEMIR ZANCA, representada por sua administradora provisória VALDERES LUZIA DE OLIVEIRA ZANCA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023